Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-27.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-27.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): GILBERTO DIAS LIMA, NAJARA VIANA OLIVEIRA, DIOGO ANDRADE SANTANA, DANIELA SANTOS MOREIRA APELADO: ORLICIO SOARES BARROS Advogado(s):KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo a responsabilidade do ente federativo pela omissão no repasse dos valores descontados em folha de pagamento à instituição financeira credora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com acréscimos legais, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Barra do Choça detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil do ente público, decorrente da ausência de repasse dos valores consignados, com base na legalidade da conduta administrativa, no dano moral alegado e no nexo causal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município detém legitimidade passiva, uma vez que integrou formalmente o contrato de empréstimo consignado ao autorizar os descontos em folha, assumindo obrigações próprias como consignante, não atuando como mero intermediário, mas como interveniente necessário na execução da avença. Comprovou-se que os valores foram regularmente descontados dos vencimentos do servidor até setembro de 2017, tendo o Município deixado de efetuar o repasse ao Banco Bradesco a partir de outubro do mesmo ano, circunstância que configura omissão ilícita, violando dever contratual e legal. A conduta omissiva do Município extrapola o mero inadimplemento contratual, pois colocou o Autor em situação de inadimplência perante a Instituição Financeira, o que justifica a reparação por dano moral, nos moldes da jurisprudência consolidada. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Município que participa formalmente da contratação de empréstimo consignado, autorizando desconto em folha de pagamento de servidor, responde objetivamente pela omissão no repasse dos valores à instituição financeira. A retenção indevida de valores descontados dos vencimentos do servidor e não repassados à instituição credora configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar. A configuração do dano moral prescinde da comprovação de prejuízo concreto quando a omissão do ente público acarreta ameaça de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000011-85.2015.8.05.0261, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.08.2021; TJ-BA, APL nº 0300885-53.2015.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000183-27.2018.8.05.0020, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada ORLICIO SOARES BARROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora